Tribunal: TJMT
Processo: 1012514-92.2017.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012514-92.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Crédito Complementar]
Relator:
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), WELBER BATISTA FRANCO - CPF: 466.641.301-49 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR
– INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA ENTRE A DATA DA EXPEDIÇÃO DO TÍTULO DE CRÉDITO ATÉ A EMISSÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO –
PEDIDO ENDEREÇADO AO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU – IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
– ART. 269, § 4o DO RITJMT –
RECURSO INADMISSÍVEL
.

1-

Havendo sido expedido o Ofício Requisitório, o pedido de atualização cabe ao Presidente do Tribunal de Justiça, por meio da Central de Conciliação de Precatórios, nos termos do que dispõe o § 4o do art. 269 do RITJMT, e não ao juiz de primeira instância, visto que ultrapassada a sua competência ao expedir o título.

2-

Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por WELBER BATISTA FRANCO, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no
29669-41.2013.811.0041
, contra decisão interlocutória que indeferiu a expedição de precatório complementar.

Nas razões recursais narra que ajuizou ação de execução objetivando receber quantia proveniente de Certidão de Crédito no valor de R$ 66.133,43 (sessenta e seis mil cento e trinta e três reais e quarenta e três centavos), cujo valor foi homologado para expedição do Ofício Requisitório, em razão de o Estado não ter ofertado embargos à execução.

Alega que a atualização do
quantum
é calculada pela Central de Precatórios, que não efetuou o cômputo dos juros de mora entre a data da emissão da carta de crédito até a data do protocolo do precatório.

Diz que em razão desse fato requereu a complementação do valor consignado no Ofício Requisitório, o que foi indeferido pelo juiz togado.

Afirma que a decisão acarreta enriquecimento ilícito do agravado, razão pela qual requer a reforma da decisão agravada para que seja reconhecido o seu direito ao recebimento dos juros moratórios entre a data da emissão da Carta de Crédito e a expedição do precatório.

Instruiu o recurso de agravo eletrônico com os documentos de Id 1332499 a 1332581.

É a síntese.

YALE SABO MENDES

Juiz Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O agravante pretende a reforma da decisão agravada para que seja determinada a expedição de precatório complementar referente aos juros moratórios relativos ao período compreendido entre a data da emissão da Certidão de Crédito e a expedição do Oficio Requisitório.

Pois bem.

Conforme infere dos documentos que instruem o presente instrumento, o agravante ingressou com ação de execução de título extrajudicial objetivando receber crédito oriundo de Certidão de 04.06.09 no valor de R$ 66.133,43 (sessenta e seis mil cento e trinta e três reais e quarenta e três centavos). Por conta da omissão do agravado em opor embargos, foi homologado o valor apresentado, e, em seguida, expedido o Ofício Requisitório, sendo determinado, por conseguinte, a baixa dos autos.

Ocorre que após a expedição do Oficio referido, o agravante apresentou acréscimo de juros e requereu a expedição de precatório complementar no valor de R$ 84.352,92 (oitenta e quatro mil trezentos e cinquenta e dois reais e noventa e dois centavos) referente à atualização do valor entre a data do cálculo (04.06.09) e a expedição do precatório (16/07/2013).

O juízo singular ao analisar o pleito, o indeferiu pelos seguintes fundamentos,
in litteris:

“(...)
O Exequente pleiteia a emissão de Ofício Requisitório Complementar para implementação de juros de mora entre a data base do último cálculo e a data de protocolo do ofício requisitório. No essencial é o relatório, decido. Verifico que a pretensão contraria o teor do §8° do artigo 100 da Constituição da República, in verbis: Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. § 8o É vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, bem como o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela do total ao que dispõe o § 3o deste artigo. (Incluído pela Emenda Constitucional no 62, de 2009). Deste modo, resta comprovado que a parte se serve do processo para conseguir fim vedado por lei. Pelo exposto, JULGO E DECLARO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil, em face das partes se servirem do processo para conseguir fim vedado em lei
.(...)”

Ao que se verifica da decisão recorrida, o juiz togado negou a expedição de precatório complementar em razão do crédito já ter sido quitado, vedando-se, assim, a complementação.

No entanto, em que pese admitida a revisão do valor do precatório, como prevê o art. 1o -E da Lei no 9.494/97
[1]
, ocorre que já tendo sido expedido o Ofício Requisitório, o pedido de atualização cabe ao Presidente desta Corte de Justiça, nos termos do que dispõe o § 4o do art. 269 do RITJMT, e não ao juiz de primeira instância, visto que ultrapassada a sua competência ao expedir o título.

"Art. 269 - Estando regular o precatório, o Presidente determinará a requisição de numerário, a ser consignado ao Poder Judiciário, segundo as disponibilidades das dotações orçamentárias e dos créditos abertos, ou determinando diligências que tiver por indispensáveis ao esclarecimento da matéria.

[...]

§ 4o - Cabe ao Presidente do Tribunal, de ofício ou a requerimento da parte interessada, determinar a elaboração de cálculo do valor requisitado.”

Em casos análogos, já se pronunciou esta e. Corte de Justiça, como se verifica dos arestos abaixo:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRA JUDICIAL – PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR – JUROS ENTRE A DATA DO CÁLCULO CONSTANTE NA INICIAL E A EXPEDIÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO - OFÍCIO REQUSITÓRIO JÁ EXPEDIDO – PEDIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – IMPERTINENTE - COMPETÊNCIA - PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

“O Presidente do Tribunal de Justiça possui competência para corrigir o cálculo dos juros moratórios de ofício. Aplicação do art. 1o e da Lei 9494/97. Havendo pleito para aplicação dos juros aos precatórios da data da propositura da ação até a emissão do ofício, este deve ser realizado junto ao ofício requisitório
.” (AI 146556/2014, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/05/2015, Publicado no DJE 18/05/2015).

“A jurisprudência desta Corte, no julgamento de hipóteses análogas, vem decidindo que o Presidente de Tribunal possui competência para, em sede administrativa, excluir a incidência de juros moratórios e compensatórios em continuação (...)” (RMS 32.707/SC, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, julgado em 21/06/2012, DJe 27/06/2012)
(AI 146559/2014, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/06/2015, Publicado no DJE 06/07/2015).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRA JUDICIAL – EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR – JUROS DA DATA DO CÁLCULO DA INICIAL ATÉ A EMISSÃO DO OFÍCIO REQUSITÓRIO – PEDIDO REALIZADO A PRIMEIRA INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO DESPROVIDO.

O Presidente do Tribunal de Justiça possui competência para corrigir o cálculo dos juros moratórios de ofício. Aplicação do art. 1o e da Lei 9494/97.

Havendo pleito para aplicação dos juros aos precatórios da data da propositura da ação até a emissão do ofício, este deve ser realizado junto ao ofício requisitório”.
(AI 146556/2014, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/05/2015, Publicado no DJE 18/05/2015)

Desta feita, embora a decisão
a quo
enseja a interposição de agravo, não pode este ser admitido em razão da incompetência do juízo de primeira instância para deliberar sobre a pretensão recursal, pois, como dito, incumbe ao Presidente do Tribunal, por meio da central de conciliação de precatórios, a análise do cabimento dos juros pleiteados.

Assim, o pleito para aplicação dos juros aos precatórios deve acompanhar o ofício requisitório de precatórios apresentado ao Tribunal d e Justiça.

Em razão do exposto, com base no art. 932, III, do CPC/15,
não conheço
do presente recurso de agravo de instrumento, porquanto, manifestamente inadmissível.

Comunique-se o juízo
a quo
acerca da decisão.

Intime-se.

Cumpra-se.

Decorrido o prazo recursal, arquive-se com as baixas necessárias.

(1)

“São passíveis de revisão, pelo Presidente do Tribunal, de ofício ou a requerimento das partes, as contas elaboradas para aferir o valor dos precatórios antes de seu pagamento ao credor.”

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021